Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717412-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: EMERSON RODRIGUES DE SA TELES DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 58582680) em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, que deferiu pedido de prisão domiciliar ao apenado Emerson Rodrigues de Sá Teles, sem monitoração eletrônica (ID 58582688, págs. 1/2), assim como contra decisão que atribuiu grau de média gravidade às faltas anotadas durante o período de recolhimento residencial (ID 58582686, págs. 1/2). Em suas razões recursais (ID 58582680), o Ministério Público requer a reforma das decisões agravadas. Em relação à primeira decisão (ID 58582688, págs. 1/2), insurge-se contra a parte em que o Juízo de piso “dispensou o uso do dispositivo de monitoração eletrônica”, ao argumento, em suma, de que não foi levada em consideração a gravidade do crime cometido pelo sentenciado e de que houve omissão da decisão sobre a adoção de tal entendimento. No que se refere à segunda decisão (ID 58582686, págs. 1/2), alega ser “imperiosa a reforma da decisão que considerou a verificação domiciliar negativa como falta de natureza média, pois o endereço declarado pelo sentenciado, quando da implementação domiciliar, não foi localizado pelos agentes, donde se conclui que ele está em local incerto e não sabido”. A Defesa, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58582684). Em juízo de retratação, as decisões foram mantidas por seus próprios fundamentos (ID 58582692). A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, oficiou pela perda de objeto do recurso interposto, ante a “impossibilidade de se analisar a decisão que dispensou o uso do dispositivo de monitoração eletrônica a verificação domiciliar negativa como falta de natureza média, em razão do apenado não mais cumprir pena no regime aberto” (ID 61054500). É o relatório. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifico que as decisões impugnadas foram proferidas em 07/08/2020 e 27/01/2021 (ID 58582688, págs. 1/2 e ID 58582686, págs. 1/2), respectivamente. Outrossim, o recurso interposto pelo Ministério Público ocorreu em 15/03/2021 (ID 58582680). As respectivas contrarrazões defensivas foram apresentadas somente em 22/04/2024 (ID 58582684), decorridos mais de 3 (três) anos da irresignação do Ministério Público. O Juízo de retratação foi realizado em 26/04/2024 (ID 58582692). Então, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, a fim de que fosse juntado o Relatório da Situação Processual Executória atualizado do condenado (ID 60898364). Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça assevera que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, “o agravante deu início ao cumprimento da pena em regime aberto e prisão domiciliar no 07/08//2020. Entretanto, em 18/04/2023, foi preso em flagrante, e em 23/02/2024, foi proferida decisão de regressão de regime para o fechado”. Por essa razão, está prejudicado o recurso (ID 61054500). De fato, ao analisar-se o RSPE juntado aos autos (ID 60924901), fica evidente que a controvérsia trazida pelo Ministério Público não é mais relevante, porquanto se torna inócua a revisão da decisão que dispensou o uso do dispositivo de monitoração eletrônica, assim como é irrelevante reapreciar a reforma da decisão que considerou a verificação domiciliar negativa como falta de natureza média, pois o apenado já não cumpre pena no regime aberto. O fato de estar cumprindo pena, atualmente, no regime fechado inviabiliza a apreciação do pleito recursal, pois as questões trazidas pressupõem o cumprimento de pena em regime aberto. Desse modo, não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024 17:07:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator